Tribunal: TJMT
Processo: 1033951-32.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033951-32.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAILTON FERREIRA E SILVA - CPF: 011.214.011-47 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JONAILTON FERREIRA E SILVA - CPF: 011.214.011-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que deu provimento, em parte, aos recursos de apelação deste e de Jonailton Ferreira e Silva (Id. 152032152).

Assegura que a contratação temporária é válida, visto que em relação aos contratos firmados “
em nenhum deles houve prorrogação ou desrespeito ao prazo de duração legalmente previsto, que é de 12 (doze) meses, bem como, os contratos temporários firmados não foram contínuos
”.

Assevera que “
a contratação dos servidores temporários é feita por meio de processo seletivo simplificado, conforme prevê o art. 7º, da Lei Complementar Estadual n.º 600/2017
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 156192186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jonailton Ferreira e Silva propôs
ação de cobrança de créditos trabalhistas
contra o Estado de Mato Grosso, em razão da nulidade das prorrogações sucessivas de seu contrato temporário.

Os pedidos foram julgados procedentes, em parte, cujo dispositivo da sentença é o seguinte:

[...] Isto posto, com base na fundamentação retro, julgo procedentes em parte os pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do requerente e saldo de salário devido, valores estes apurados em sede de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se
.
[...]. (Id. 135021177).

Aos recursos de apelação interpostos por
Jonailton Ferreira e Silva e pelo Estado de Mato Grosso
dei provimento, em parte, para:

[...] Essas, as razões por que:

i
) dou provimento, em parte, ao recurso de Jonailton Ferreira e Silva para condenar o apelado ao pagamento do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal e descontados os valores eventualmente pagos, a serem apurados em liquidação de sentença; e

ii
) dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para:
a
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil
;
e
b
) determinar a incidência da correção monetária, desde quando cada parcela deveria ter sido paga e, no tocante aos juros moratórios, desde a citação. [...]. (Id. 152032152).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que a contratação temporária é válida, uma vez que respeitado o prazo de duração, bem como não houve continuidade
.

Patente o equívoco do agravante. O agravado
celebrou contrato temporário com o agravante para desempenhar o encargo de
técnico administrativo educacional
, pelo período de fevereiro a dezembro de 2013. A contratação foi sucessivamente prorrogada até dezembro de 2018, conforme editais de contratação (Id. 135021158).

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso, não há comprovação de que o agravado se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação do contrato por aproximadamente cinco (5) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

Aliás, a existência da contratação de períodos inferiores a doze (12) meses, não impõe o reconhecimento da validade, pelo contrário, é nítida a intenção de interromper a contratação com a finalidade de lhe conferir validade. A exemplo, no ano de 2015, o agravado foi contratado de 5 de janeiro a 27 de janeiro de 2015 e, na sequência, de 4 de fevereiro a 18 de dezembro de 2015 (Id. 135021158 – fls. 4/5).

De resultado, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

Pois bem.

No julgamento do recurso extraordinário nº 1066677/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 22 de maio de 2020, publicado em 1º de julho de 2020:

[...] 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1º de julho de 2020).

Portanto, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal tem direito o agravado ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença e descontados os valores eventualmente pagos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023